Tribunal: TCU
Processo: 041.039/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3933/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.039/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Pereira de Godoy (XXX.375.358-XX); Aleandro Alberoni Nalegaca (XXX.526.518-XX); Alessandro Marcio de Jesus Costa (XXX.907.668-XX); Ana Carolina Torres de Jesus Parzanese (XXX.701.108-XX); Ana Paula da Cunha Dallacqua (XXX.185.388-XX); Andre Luis da Cruz (XXX.464.518-XX); Andre Ricardo de Almeida Zago (XXX.619.058-XX); Andre Rossi Dalbello (XXX.676.388-XX); Carolina Moura Gazeti Martins (XXX.118.828-XX); Cassia Regina Truppel (XXX.854.988-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.